Tribunal: TJDFT
Processo: 0707052-75.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO POR UMA DAS PARTES. INTERESSE DE AGIR. VERIFICADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE

1. É patente a utilidade da prestação jurisdicional, pois a pretensão da autora de ver o cumprimento forçado de acordo reclama a intervenção do Judiciário. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.

2. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização, por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, porquanto decorre do próprio registro.

3. No presente caso, o nome da autora permaneceu inscrito no cadastro do SERASA até, ao menos, o dia 13/10/2023, em razão da dívida de inteira responsabilidade do réu, atribuída à recorrida pela inércia indevida do apelante em cumprir o avençado.

4. No que concerne ao valor fixado, a título de dano moral, deve-se levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido. Na hipótese, ainda que se considere o longo período em que a autora está sendo indevidamente cobrada, o valor de R$ 8.000,00 afigura-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 6000,00, porquanto melhor traduz o conceito de justa reparação.

5. Recurso conhecido e provido em parte.